Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu habilitação da agravante como interessada em processo de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de agravo interposto pela empresa Nutromni - Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. contra despacho que indeferiu sua habilitação como interessada no processo, requerendo, alternativamente, seu ingresso na qualidade de amicus curiae . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela empresa Nutromni - Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento e indeferir seu requerimento de ingresso nos autos, seja na qualidade de parte interessada, seja na qualidade de amicus curiae ; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Nutromni - Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. e à Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, informando-lhe que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta, no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.